Tribunal: TJDFT
Processo: 0733174-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733174-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PJUS PRECATORIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS IMPETRADO: PROCURADORA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os argumentos expendidos no pedido de reconsideração de id no 19170876 merecem ser acolhidos. A uma, porque o deferimento da liminar, a rigor, não importa em imediato pagamento, mas apenas na possibilidade de a impetrante participar da convocação para o acordo direto, não restando violada, assim, a regra de proibição constante do art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016/09. A homologação do acordo e a liberação de pagamento de qualquer valor ao credor serão feitas posteriormente pela autoridade judiciária competente (item 10.5 do edital – id no 18856782). A duas, porque não haverá propostas diferenciadas partindo de cada participante, de molde a permitir que haja uma classificação de propostas melhores e piores. Para participar do acordo direto, os interessados deverão concordar, de modo uniforme, com o deságio de quarenta por cento (40%) do valor de face do precatório (item 2.1 do edital – id no 18856782). As hipóteses de inabilitação e de desclassificação das propostas (item 8 do edital – id 18856782) não se referem aos valores das propostas em si, mas a problemas de documentação (propostas intempestivas, as apresentadas por pessoa que não seja titular ou legitimada, as desacompanhadas dos documentos listados no item 5 do edital, bem como as relativas a precatórios expedidos fora do período estipulado no referido instrumento convocatório) ou a questões intrínsecas do próprio precatório (cálculos pendentes de discussão judicial, precatórios já quitados, etc.). A hipótese de inabilitação que a impetrante pretende ver afastada por meio da presente impetração é a referida no item 8.2, alínea c, do edital, a dizer que “serão desclassificadas as propostas de acordo direto de pagamento referentes a precatórios que tenham sido cedidos (vendidos) a terceiros, total ou parcialmente”. Levando em consideração que, em princípio, a cessão do precatório não altera a sua natureza, nos termos do que dispõe o art. 42, § 1o, da Resolução no 303/2019, do CNJ, e que a cessão do crédito de precatório é autorizada em bases constitucionais (art. 100, § 13, da CR), sub-rogando-se, o cessionário, em todos os direitos do credor originário cedente (arts. 287 e 349, ambos do CC), bem como que o prazo para participar do referido edital encerra-se hoje (item 4.1 do edital), reconsidero a decisão anteriormente lançada e concedo a liminar postulada, para permitir à impetrante que participe do “Quarto Chamamento de Interessados para Celebração de Acordo Direto de Pagamento de Precatórios”, a que se refere o Edital no 02, de 03 de agosto de 2020, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, ficando a liberação de qualquer valor relativo a essa participação condicionada ao final julgamento de mérito do presente mandado de segurança. Comunique-se com urgência à digna autoridade apontada como coatora, valendo esta decisão como meio hábil a efetivar a comunicação ordenada, mantida a solicitação de informações e as demais providências constantes da decisão de id no 19027429. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 4 de setembro de 2020 17:27:50. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator